Tribunal: TJBA
Processo: 0015093-25.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015093-25.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: Roberio Macedo Nunes

Advogado(s)
:
ORLANDO DIAS JUNIOR, GUTEMBERG SANTOS MACEDO, RAPHAELA ALVES AZEVEDO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, IX DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. TEMA 612 STF. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE FGTS. TEMAS 916 E 551 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – No tocante à contratação temporária, para atender excepcional interesse da Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em sede de precedente obrigatório, a exigência de observância de certos requisitos para a validade do contrato (tema 612), além de fixar os efeitos jurídicos decorrentes do eventual descumprimento pela Administração.

II – No caso de desatendimento dos requisitos constitucionais e considerado nulo o contrato, restou reconhecido o direito do servidor temporário à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (tema 916 do STF), além de décimo terceiro salário e férias (tema 551 do STF). Precedentes desse Egrégio Tribunal.

III – No caso dos autos, constata-se que, além de não ter sido comprovada a excepcionalidade da contratação, restou inconteste a efetivação de sucessivas prorrogações dos contratos da apelante. Desvirtuamento da natureza da contratação temporária. Configuração. Contratos nulos.

IV – Merece
manutenção
a sentença, haja vista que, diante das sucessivas prorrogações e inobservância dos requisitos constitucionais, considerou nulos os contratos da parte apela
da
, o que, na esteira do posicionamento sedimentado na Suprema Corte acima mencionado, enseja o reconhecimento do direito aos depósitos de FGTS.

V – Recurso de Apelação Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0015093-25.2012.8.05.0274
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA

e apelad
o

ROBÉRIO MACEDO NUNES
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.